Tribunal: TJMT
Processo: 1054082-41.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054082-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAMAO MIRANDA MENAS - CPF: 990.661.731-49 (RECORRENTE), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), M REGINA PERLIN - CNPJ: 17.941.678/0001-71 (RECORRIDO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054082-41.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054082-41.2024.8.11.0001

Agravante:

M Regina Perlin

Agravado:
Ramão Miranda Menas

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACORDO JUDICIAL COM PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes após celebração de acordo judicial com pagamento parcelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo judicial com pagamento parcelado, sem quitação integral da dívida, impõe ao credor a obrigação de excluir o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, bem como se a manutenção da negativação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência da dívida e a legitimidade da inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo constituem fatos incontroversos.

4.

O pagamento parcial da dívida não configura quitação integral nem purgação da mora, permanecendo hígida a inadimplência.

5.

O entendimento consolidado estabelece que a exclusão do registro negativo somente é exigível após o pagamento integral do débito.

6.

O parcelamento da dívida não implica novação nem extingue a obrigação originária, mantendo-se os efeitos da mora até a quitação total.

7.

A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, enquanto pendente o adimplemento integral, configura exercício regular de direito do credor.

8.

A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes somente é exigível após o pagamento integral da dívida.

2.

O pagamento parcial decorrente de acordo parcelado não afasta a mora nem obriga o credor a retirar a negativação.

3.

A manutenção da inscrição em cadastro restritivo, enquanto subsistente o débito, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 397, 401 e 360; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 548; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1017578-02.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054082-41.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054082-41.2024.8.11.0001

Agravante:

M Regina Perlin

Agravado:
Ramão Miranda Menas

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
M Regina Perlin
.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença: (Id.

330907368

)
julgou improcedente o pedido autoral, sob fundamento de que não há cláusula no acordo que determine a imediata baixa das negativações.

Decisão Monocrática (Id
.
338384369
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Ramão Miranda Menas e monocraticamente
deu-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença combatida e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a empresa agravante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Agravo Interno (Id.

346085866):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id
.
352424875
)
:
pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054082-41.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054082-41.2024.8.11.0001

Agravante:

M Regina Perlin

Agravado:
Ramão Miranda Menas

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por M. Regina Perlin contra decisão monocrática que, em sede de Recurso Inominado, reformou sentença de improcedência e condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de Ramão Miranda Menas.

A controvérsia originou-se de Reclamação Cível ajuizada pelo agravado, alegando manutenção indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a celebração de acordo judicial nos autos n. 1002338-51.2022.8.11.0009 e o cumprimento regular das parcelas pactuadas.

A questão central reside em definir se a celebração de acordo judicial e o cumprimento parcial das parcelas pactuadas obrigam o credor a retirar o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes antes da quitação integral da obrigação.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado mantinha diversas inscrições negativas em seu nome, decorrentes de débitos junto à agravante, tendo as partes celebrado acordo judicial nos autos n° 1002338-51.2022.8.11.0009, nos quais foi estabelecido o pagamento parcelado do valor de R$ 7.060,88 (sete mil e sessenta reais e oitenta e oito centavos). Verifica-se, ainda, que o agravado adimpliu regularmente as parcelas, tendo quitado o montante de R$ 6.545,66 (seis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) até o ajuizamento da ação, restando apenas uma parcela no valor de R$ 515,22 (quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos), com vencimento futuro, em setembro de 2024.

Ademais, a existência da dívida e a legítima inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes constituem fatos incontroversos nos autos, sendo inclusive reconhecidos na petição inicial. O próprio agravado admite que não houve a quitação integral do débito objeto da restrição, de modo que não se configurou a purgação da mora, conforme dispõe o artigo 401 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a matéria por meio da Súmula 548, que estabelece: "
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
"

No caso concreto, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, ainda restava uma parcela a vencer. A circunstância de o devedor ter quitado substancial parte da dívida não altera a conclusão de que a obrigação não foi integralmente adimplida. O pagamento parcial, ainda que expressivo, não se equipara ao pagamento integral para fins de aplicação da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da agravante

apta a ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a manutenção da inscrição do nome do agravado nos cadastros restritivos decorreu do exercício regular de direito, diante da persistência da mora. A celebração de acordo para pagamento parcelado, por si só, não implica novação da dívida, tampouco descaracteriza a inadimplência até a quitação integral da obrigação, razão pela qual não se pode impor ao credor a obrigação de exclusão antecipada do registro. Assim, ausente violação a direito da personalidade, não há

que se falar em reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA- MANUTENÇÃO DEVIDA DE DÉBITO- AUSENCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL- PARCELAMENTO- SUMULA 548 STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, inobstante os autos estarem cadastrados com sigilo processual, determino a retirada, por não se enquadrar nas situações específicas do artigo 189 do CPC. 2. A parte recorrente alega que que possuía um débito, no valor de R$ 20.735,94 , contrato n.º 9886550, e a ré apresentou proposta de acordo para quitação por R$ 861,20 parcelado em 18 vezes, com entrada de R$ 83,11.Aduz que aceitou a proposta e realizou o pagamento da parcela inicial em 02/03/2025. Contudo, constatou que a negativação não foi retirada dentro do prazo legal de cinco dias, configurando falha na prestação do serviço. 3. Sentença de improcedência. 4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “...Pois bem.A existência da dívida e, por conseguinte, a legítima inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes constituem fato incontroverso nos autos, uma vez que não foi objeto de controvérsia entre as partes, sendo inclusive arguido na exordial. O ponto controvertido reside na licitude da manutenção da mencionada restrição após o parcelamento da dívida e o pagamento da primeira parcela (id. 187385952 e 187385953).Estando inadimplente em relação a obrigação positiva e líquida, o autor foi constituído em mora de pleno direito na data do vencimento, nos termos do caput do art. 397 do Código Civil.O próprio requerente reconhece que ainda não houve a quitação integral do débito objeto da restrição, de modo que não se configurou a purgação da mora, conforme dispõe o art. 401 do mesmo diploma legal.Ainda assim, sustenta que a manutenção da restrição seria ilícita, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento legal que ampare sua alegação, especialmente porque permanece em mora.A propósito, é entendimento consolidado que a manutenção da negativação do nome do devedor após a quitação da dívida pode ensejar indenização por danos morais, sendo certo que a obrigação do credor de proceder à exclusão da restrição é objeto de súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a Corte Cidadã é categórica ao afirmar que tal dever somente se impõe após o pagamento integral da dívida, conforme se verifica:Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. (Súmula n. 548, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015.)Nesse contexto, a interpretação a contrario sensu da súmula indica que, na ausência de pagamento integral e efetivo do débito, é devida a manutenção do registro da dívida em nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.Ressalte-se, ademais, que o parcelamento concedido pela ré, por mera liberalidade, não se amolda aos requisitos legais para ser considerado como novação (artigos 360 e seguintes do Código Civil), uma vez que não houve a constituição de nova dívida com a finalidade de extinguir e substituir a anterior, condição essencial para a configuração da novação, cuja ocorrência, se verificada, poderia ensejar a análise da legalidade da manutenção da restrição.Assim, ausente amparo legal à pretensão autoral, a manutenção da restrição do nome da devedora enquanto perdurar a mora revela-se lícita, caracterizando exercício regular de direito.(...)Nesse cenário, enquanto não houver a quitação integral da dívida, persistirá a mora e, enquanto esta subsistir, será legítima a restrição ao nome da devedora.Dispositivo. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por julgar improcedente a pretensão vindicada pela parte autora.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..(...)” 5. Pois bem. A súmula 548 do STJ estabelece, in verbis, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” No entanto, no caso dos autos, vê-se que não houve o integral pagamento do débito. Nesse sentido: (...) RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO MESMO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ . TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS FOI REALIZADA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURA PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NEM IMPORTA, POR SI SÓ, EM NOVAÇÃO, DE MODO QUE O CREDOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RETIRAR O NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS ATÉ O ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO . EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5005579-33.2022.8.24 .0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 10-06-2025).(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50055793320228240031, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Turma Recursal). 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso conhecido e improvido. (...) (N.U 1017578-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)”.

Desse modo, não havendo ilegalidade na manutenção da negativação enquanto pendente o adimplemento integral da obrigação e, inexistindo falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pela agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo agravante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026